Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0700030-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSUE PEREIRA DA SILVA FILHO IMPETRANTE: ANDRE THEODORO DA CUNHA AUTORIDADE: MAURA DE NAZARETH D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de JOSUÉ PEREIRA DA SILVA FILHO, preso em flagrante em 22/4/2019 pela prática, em tese, do crime do art. 121, §2o, inciso VI e §2o-A, inciso I, do Código Penal, c/c art. 5o, incisos I e II, da Lei 11.340/2006. Na mesma data, a prisão foi convertida em preventiva. A defesa aponta como autoridade coatora a MM. Juíza da Vara do Tribunal do Júri e dos delitos de trânsito do Gama/DF. Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva e aponta excesso de prazo na constrição. Afirma não se tratar de feito complexo. Aduz ser primário, possuir profissão, residência fixa e família estruturada. Pleiteia a soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Não estão presentes os requisitos necessários à concessão da cautela. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, de homicídio contra a irmã da companheira, em razão da condição de gênero. A prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e em razão do grau de periculosidade do agente. O decreto está fundado em elementos concretos. A decisão destacou fatos que demonstram a gravidade do delito e a periculosidade do paciente. Ressaltou que: Há elementos de informação no sentido de que o autor teria feito uso de uma faca, em frente a testemunhas, o que demonstra a ousadia e o destemor do autuado, o desrespeito flagrante pelas leis e pela vida alheia, bem como a sensação aparente de impunidade. Apesar de primária, a ordem pública reclama a manutenção da custódia cautelar do autuado, ao menos no presente momento. Dessa forma, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Com efeito, há necessidade da segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto. Há, ainda, histórico de violência doméstica e familiar, a reforçar a necessidade da prisão (autos 2019.04.1.001496-0). É certo que a segregação é excepcional, mas não se pode deixar de preservar as relações sociais da instabilidade causada pela liberdade de indivíduo que cometeu crime tão sério. Não está em análise a gravidade abstrata dos delitos, que é insuficiente para justificar a prisão, mas há fatos concretos que denotam a ousadia e o menosprezo à pessoa humana. Em tese, as facadas foram desferidas pelo paciente contra a irmã da companheira, em ambiente doméstico, na presença de outros familiares, inclusive a filha e a sobrinha da vítima. Não houve alteração fática posterior ao decreto de segregação cautelar que recomendasse a soltura. A defesa apresentou, na primeira instância, dois pedidos de relaxamento da prisão, no final de 2019, ambos devidamente analisados e fundamentadamente indeferidos (autos 0708988-24.2019.8.07.004 e 0710293-43.2019.8.07.0004). Por outro lado, as circunstâncias favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), ainda que comprovadas, não obstam a prisão, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Neste sentido, a lição de Guilherme de Souza Nucci: O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o leva a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave. (In Código de Processo Penal Comentado, RT, 6a ed., p. 597). No caso, medidas diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com o crime. Quanto ao excesso de prazo, a instrução n.o 1, de 21/02/11 do TJDFT, baseada na Resolução do CNJ, trata do tema: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. O prazo não pode ser avaliado com rigor absoluto, mas analisado à luz do princípio da razoabilidade. A jurisprudência tem flexibilizado o cumprimento. Entendo que o marco inicial do prazo é o dia em que o Juiz analisa as alegações preliminares do réu e não o absolve sumariamente (art. 397 do CPP). É certo que a observância dos prazos constitui direito do acusado, independentemente da gravidade do ilícito a ele imputado. Na hipótese, o paciente está preso há aproximadamente 8 (oito) meses. O período é razoável ante as especificidades do caso, pois foi instaurado incidente de insanidade mental do réu (autos 2019.04.1.003477-9), a pedido da própria defesa, nas alegações finais da ação penal. O exame de higidez mental foi realizado em 25/11/2019 e aguarda-se a juntada do laudo psiquiátrico, já que o perito responsável tinha até o dia 25/12/2019 para confeccioná-lo, conforme certidão de fl. 352 dos autos 2019.04.1.001496-0. Portanto, temerária a concessão de liberdade. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista